Tribunal: CARF
Processo: 10925.724609/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.724609/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.024 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CANTÚ AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do contribuinte
através do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de prazo, que ocorre
quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou no dia da abertura
do documento, o que ocorrer primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.724609/2017-56
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.024 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.724609/2017-56

Pois bem. Pela notificação de lançamento no 09203/00034/2017 (fls. 02), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 254.381,75,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2014, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora calculados até 13/11/2017, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Santarém” (NIRF
0.410.888-4), com área total declarada de 513,1 ha, localizado no município de Água Doce - SC.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com os termos de intimação e reintimação (fls. 69/73 e 74/75), para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, e
laudo técnico com ART/CREA, para comprovar as áreas de preservação permanente e
cobertas por florestas nativas declaradas, com sua respectiva localização e dimensão;
Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela Emater.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 83/158.
Após análise desses documentos e da DITR/2014, a autoridade glosou
integralmente as áreas declaradas de preservação permanente (242,8 ha) e cobertas por florestas
nativas (223,0 ha), bem como desconsiderou o VTN declarado de R$ 805.000,00 (R$
1.568,89/ha), arbitrando-o em R$ 2.544.462,90 (R$ 4.959,00/ha), com base no SIPT/RFB (fls.
72/73), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,15 % para
4,70 %, pela redução do GU de 100,0 % para 7,5 %, tendo sido apurado imposto suplementar de
R$ 119.478,54, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 08/12/2017 - sexta-feira (AR/fls. 59/60), o
contribuinte apresentou em 09/01/2018 a impugnação de fls. 09/15, lastreada nos documentos de
fls. 16/58, contestando, em síntese:
1. A glosa da utilização das áreas do imóvel, conforme laudo técnico anexado;
2. Diante do exposto, o contribuinte requer a oportunidade de apresentar nova
DITR, para retratar a real utilização do imóvel, ou adoção dos dados constantes
do laudo técnico e da planta topográfica, para recalcular o ITR/2014 suplementar
devido, sem contestar o VTN arbitrado.
Cientificado do Despacho Decisório de fls. 159/160, que acatou a área total de
578,4 ha e a área de pastagens de 208,8 ha, com redução do imposto devido de R$ 119.499,75
para R$ 94.563,42, o impugnante não se manifestou (fls. 167).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 170 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2014
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.024 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.724609/2017-56

O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2014, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Deverá ser acatada a área de reserva legal pretendida para o ITR/2014, averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122 do
CARF (Vinculante), embora não tenha o Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas integralmente pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de ato específico,
emitido por órgão competente, da área de interesse ecológico.
DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2014, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, decidiu a DRJ por acatar a área de reserva legal pretendida (58,6 ha),
com a redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2014, de R$ 94.563,42 para R$
84.973,71.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 188 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. No presente processo, foi concedido ao requerente, através de revisão de Ofício
do ITR do exercício de 2014, a apuração da utilização do solo com 208,00 há
destinados a pastagens. Note-se que este número provém de uma decisão
aleatória, uma vez que foi comprovado, através de Relatório de Movimentação de
Animais, expedido pela SIDASC, órgão responsável pelo controle de animais do
Estado de Santa Catarina, no período em comprovação, seja 01/01/2013 a
31/12/2013, a existência de 266 cabeças de gado bovino, que também foi
declarado na DITR questionada. Com este número de animais, o próprio sistema
apropria, como área de pastagens, o montante de 266,00 ha., no entanto, na
revisão de lançamento, considerou-se como tal uma área de 208,00 há, cujo valor
o v. Acórdão não contemplou.
2. Por sua vez, na AV 09/716 da Matrícula Imobiliária, consta, dado de 13 de
janeiro de 1981, a averbação de 58,6 ha como área de Reserva Legal, bem
anteriormente ao fato gerador guerreado. Ainda, na mesma averbação noticia-se
que naquela data havia no imóvel uma área de 293,00 há cobertas por matas
nativas.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.024 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.724609/2017-56

3. Tendo agora os dados de uso do solo do imóvel, todos devidamente
comprovados, pode-se estimar o real valor da diferença do ITR 2011 a recolher,
como abaixo veremos:
Área total do Imóvel - 513,10 ha;
Área de Reserva Legal – 58,60 ha;
Área de mata Nativa - 234,40 ha – (área de mata 293,0 menos áreas de
Reserva Legal)
Área com benfeitorias –10,00 ha;
Área tributável – 222,00 ha
Área aproveitável – 210,00 ha.
Área de pastagem 208,00 ha. (Esta área é obtida a partir do rebanho
existente no imóvel, este, comprovado através de documentos hábeis e
também declarados na DITR inicial, montam em 266 cabeças, sendo que
o sistema apropria para tantos animais a área de 266,00 ha, portanto
superior a área declarada).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é flagrantemente intempestivo, motivo pelo qual,
não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, o que enseja o
seu não conhecimento.
Explica-se.
Conforme consta no “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 183), o
sujeito passivo teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 12/07/2021
(e-fl. 183), data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea “b” do Decreto no 70.235/72. É de se ver:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência
esta realizada por seu procurador xxxx, na data de 12/07/2021, data em que se considera
feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Nesse sentido, o contribuinte foi intimado da decisão de 1a instância que julgou a
impugnação apresentada, no dia 12/07/2021 (e-fl. 183), sendo que o Recurso Voluntário de e-fls.
188 e ss, foi protocolizado somente no dia 12/08/2021, ou seja, flagrantemente intempestivo, eis
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.024 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.724609/2017-56

que o prazo fatal se encerrou no dia 11/08/2021 (quarta-feira), nos termos do art. 33, do Decreto
n° 70.235/72.
Cabe destacar que, em se tratando de contribuinte que tenha optado pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), a data de ciência a ser considerada é a do evento que
ocorre primeiro – o dia da abertura da mensagem ou o dia da ciência por decurso de prazo (art.
23, § 2o, III, "b", do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013).
Em outras palavras, nos termos do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto n°
70.235/1972, a intimação considera-se feita, se por meio eletrônico, em 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo,
ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, se ocorrida antes de tal prazo. É de se ver:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
A propósito, a intempestividade não passou despercebida pela unidade
preparadora que, em despacho de encaminhamento, assim consignou:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte (fl. 188/205), após
o prazo previsto no Art. 33 do Decreto no 70.235/1972, encaminha-se o presente
processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação, em
conformidade com as disposições da Portaria MF no 343/2015 (D.O.U., de 10/06/2015)
e alterações posteriores. (grifo nosso)
Sendo assim, o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo é intempestivo,
eis que na data de sua interposição, o prazo recursal já teria se exaurido, o que enseja o seu não
conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário interposto
pelo sujeito passivo, em razão de sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.024 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.724609/2017-56

Matheus Soares Leite

Fl. 220
DF CARF MF
Original